Tribunal: TJPA
Processo: 0026950-79.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026950-79.2019.8.14.0401

APELANTE: SIRLENE MENDES DA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL,

NO CONTEXTO DA LEI N0 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, não havendo que se falar em ausência de dolo ou culpa.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

SIRLENE MENDES DA TRINDADE
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, §9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a absolvição por ausência de dolo ou culpa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 04/09/2019, A Sra. Sirlene Mendes da Trindade praticou crimes de tortura contra suas filhas, Andrya Carolain Mendes e Adrya Caroline de Trindade, de 17 (dezessete) anos de idade, no interior da residência em que moram. (...) a adolescente Adrya Caroline relatou que no dia 04/09/2019 sua mãe lhe bateu com um pedaço de pau que tinha pego e feriu o seu ombro esquerdo, bem como bateu em sua perna esquerda, deixando-a roxa. A adolescente relatou, ainda, que desde que foi morar com sua genitora tem sido agredida por ela com pedaço de pau, cabo de vassoura, socos na cara. Contou que sua mãe também batia em sua cabeça na parede e que agredia também a sua irmã”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, ausência de dolo ou culpa.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelos Laudos de Perícia de Lesão Corporal (ID’s: 14492052 e 14492053), Escuta Especializada (ID: 14492054), Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar (ID: 14492055) e depoimentos prestados em juízo (mídias – ID’s: 14492072 até 14492122; 14492178, 14492179, 14492189). Ademais, a materialidade delitiva restou também devidamente comprovada pelos laudos periciais de lesão corporal os quais constataram “ofensa à integridade corporal” nas duas vítimas (ID’s: 14492052 e 14492053), sendo que em Andrya Carolain Mendes da Trindade, foram detectadas “duas esquimoses sob edema traumático de coloração periférica esverdeada e central arroxeada, medindo 4 cm e 5cm”; e, em Adrya Caroline Mendes da Trindade, foram identificadas “duas feridas punctórias com crosta em ombro direito; esquimose esverdeada, sob edema traumático em região lateral de coxa direita; esquimose esverdeada sob edema traumático em região lateral de coxa esquerda”, sendo que, a autoria também ficou comprovada pelo claro relato das vítimas que afirmaram que vivenciaram agressões graves e constantes por parte da apelante.

A apelante, ao ser interrogada em juízo, optou por permanecer em silêncio.

Já a vítima, Adrya Caroline Mendes da Trindade, que é irmã gêmea da outra vítima, Andrya Carolain Mendes da Trindade, em juízo, informou como os fatos ocorreram:

“
(...)
que, no dia dos fatos, estava em casa arrumando-se para ir à escola, e após uma discussão entre sua genitora, ora apelante, e seu padrasto, foi agredida pela recorrente. E, já na escola, os professores notaram que sua roupa estava suja de sangue, e a levaram para Diretora, momento em que relatou que as agressões ocorriam continuamente há muito tempo, desde que moravam no Rio de Janeiro, e, assim, foi encaminhada para o conselho tutelar. Além disso, relatou que a irmã Andrya Carolain (vítima), também sofria initerruptamente com a agressões, inclusive, teria ficado com um hematoma na região dos olhos, uma vez que a apelante lhe jogou um vidro de perfume. Ao ser questionada quais seriam as motivações, relatou que na maioria das vezes ocorriam gratuitamente devido a discussões que a apelante tinha com o companheiro, padrasto das vítimas (...)
”

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por ausência de dolo ou culpa, tendo, inclusive, a apelante, se aproveitando das relações interpessoais existentes na vida familiar, voltando sua conduta contra aqueles que convivem naquela relação, no caso suas filhas, então menores à época dos fatos. Assim, deve permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024